Tribunal: TJDFT
Processo: 0756714-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0756714-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CARNEIRO BRASIL RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Ante a justificativa apresentada, defiro o pedido do recorrente, ficando intimado a apresentar a documentação comprobatória no prazo requerido. Inclua-se na próxima sessão presencial. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora